Tribunal: TJSP
Processo: 2323552-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita. Inconformismo da parte demandante. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito suspensivo e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar de plano o seu deslinde. Sem razão o recorrente. Autor que ajuizou a ação em local muito distante do seu domicílio, renunciando ao da comarca onde reside.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita. Inconformismo da parte demandante. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito suspensivo e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar de plano o seu deslinde. Sem razão o recorrente. Autor que ajuizou a ação em local muito distante do seu domicílio, renunciando ao da comarca onde reside. Comportamento incompatível com a condição de hipossuficiente. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.